Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. TIPOS DE REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIMES. PATAMARES DIFERENCIADOS DE PROGRESSÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Unificação de penas e novos regimes. As Leis Penais, Processuais e de Execução que de qualquer forma beneficiarem os réus têm aplicação retroativa, eis que o direito penal, o processual e a execução são regidos pelo princípio da Reserva Legal. Mas, somente a alegação da Defesa de que o Juiz do Conhecimento não reconheceu a condição de reincidência específica na ocasião da sentença, não exclui o dever do Juiz da Execução Penal de unificar as penas, e de fixar novos regimes para o cumprimento daquelas remanescentes, com percentuais diferenciados em razão de reincidências, conforme as novas disposições do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, dadas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Em outras palavras, observe as novas regras sobre reincidentes comuns e outros percentuais para reincidentes específicos.
2. Negado provimento ao recurso.